Tribunal: TJDFT
Processo: 0703477-97.2023.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. DIREITO DE IMAGEM DE CRIANÇA. PUBLICAÇÃO DE FOTOS POR MADRASTA EM REDE SOCIAL. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais formulado pela genitora de menor, em razão da publicação de imagens da filha em rede social pela companheira do genitor da criança. As fotografias retratavam momentos de convivência familiar, o que gerou inconformismo por parte da autora, especialmente quanto à exposição da filha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a publicação de imagens de criança por sua madrasta em rede social configura violação ao direito de imagem, ensejando reparação por danos morais; e (ii) estabelecer se a autorização do genitor é suficiente para legitimar tal divulgação na ausência de prejuízo concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil por ato ilícito pressupõe a ocorrência de dano, conduta comissiva ou omissiva, nexo de causalidade e culpa, conforme previsto nos arts. 186 e 927 do Código Civil.
4. A liberdade de expressão não é direito absoluto e deve ser exercida em harmonia com outros direitos fundamentais, como a imagem e a dignidade da pessoa humana, nos termos do art. 5o, incisos IV e X, da Constituição Federal.
5. O direito de imagem da criança encontra proteção específica no art. 17 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), visando resguardar o menor contra exposição indevida, risco ou constrangimento.
6. A publicação das imagens foi autorizada pelo genitor, titular do poder familiar, conforme o art. 1.637 do Código Civil, sendo legítima na ausência de prova de prejuízo ou violação à dignidade da menor.
7. As imagens postadas retratam situações corriqueiras e afetuosas da convivência familiar, não havendo demonstração de sofrimento, humilhação ou exposição indevida que caracterize dano moral indenizável.
8. O mero desconforto da genitora, desacompanhado de lesão aos direitos da personalidade da criança, não justifica a imposição de responsabilidade civil à madrasta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A autorização de um dos genitores, no exercício do poder familiar, é suficiente para legitimar a publicação de imagens da criança em redes sociais, desde que ausente exposição indevida ou prejuízo concreto.
2. O dano moral decorrente da publicação de imagem de menor não se presume e exige demonstração de violação efetiva aos direitos da personalidade.
3. A convivência familiar abrange os vínculos afetivos formados com os novos cônjuges ou companheiros dos pais, sendo legítima a divulgação de momentos cotidianos, desde que respeitados os limites legais.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III; 5o, IV, V e X; CC, arts. 186, 927 e 1.637; ECA, art. 17.